Tribunal: TJSP
Processo: 2113688-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica. Inclusão dos sócios e demais empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da demanda. Cabimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Regular citação, contestação da empresa agravante e instrução processual possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Empresas que atuam no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica. Inclusão dos sócios e demais empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da demanda. Cabimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Regular citação, contestação da empresa agravante e instrução processual possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Empresas que atuam no mesmo ramo, com os mesmos sócios. Agravante com conta em diversos bancos, com os mesmos representantes das demais empresas que, mesmo sem faturamento, receberam transferências. Abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial configurados. Elementos constantes dos autos que se mostram suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, para satisfação do crédito exequendo. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113688-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COBEAÇO COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE AÇO S/A, é agravado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113688-08.2020.8.26.0000 -Voto no 10141
2
Agravo de Instrumento no 2113688-08.2020.8.26.0000
Agravante: Cobeaço Comércio e Beneficiamento de Aço S/A
Agravado: Banco Safra S/A
Interessados: Imba Indústria Mineira de Beneficiamento de Aço Ltda, JS
Participações
e
Representações
Ltda,
JJA
PARTICIPAÇÕES
E
TRANSPORTES LTDA e Indumyll Indústria e Comércio Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 10141
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Desconsideração da personalidade jurídica. Inclusão dos
sócios e demais empresas do mesmo grupo econômico no
polo passivo da demanda. Cabimento. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Regular citação, contestação da
empresa agravante e instrução processual possibilitando o
exercício da ampla defesa e do contraditório. Empresas que
atuam no mesmo ramo, com os mesmos sócios. Agravante
com conta em diversos bancos, com os mesmos
representantes das demais empresas que, mesmo sem
faturamento, receberam transferências. Abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial
configurados. Elementos constantes dos autos que se
mostram suficientes para autorizar a desconsideração da
personalidade
jurídica,
para
satisfação
do
crédito
exequendo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
512/515, integrada pela decisão de fls. 520 que, nos autos da execução de título
extrajudicial, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para
que não apenas os sócios respondam pelas dívidas das empresas, mas todas as
empresas do mesmo grupo econômico façam parte do polo passivo da ação
executiva.
Afirma a agravante que houve cerceamento de defesa, posto que não
foram produzidas as provas que pretendia, ressaltando que a desconsideração da
personalidade jurídica é exceção à regra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113688-08.2020.8.26.0000 -Voto no 10141
3
Alega que é necessário prova de que os diretores da empresa agiram de
forma abusiva ou fraudulenta, que não se confundem com a má gerência.
Sustenta que qualquer comportamento omissivo ou comissivo com o
intuito de atrapalhar, retardar, fraudar, podem ser entendidos como ato atentatório à
dignidade da justiça, que também não se confunde com a má fé processual, aduzindo
que pressupostos não são evidências.
Reforça a inocorrência de confusão patrimonial, fraude ou atos
desabonadores, mas sim a “sede insaciável” do Banco receber seu crédito a qualquer
custo.
Requereu o provimento do recurso para que fosse revogada a decisão
hostilizada.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 22/23).
Contraminuta às fls. 21/56.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da parte executada. Citados, os requeridos deixaram de
apresentar contestação. É o relatório. Fundamento e decido.
Considero que há elementos suficientes a autorizar a
desconsideração da personalidade jurídica da executada. Não se
ignora que, para os efeitos jurídicos, a sociedade comercial revela
distinção em relação aos membros que a compõem. A força desta
regra, entretanto, não é absoluta, pois o direito não pode prestigiar
a utilização de seus institutos, para fraudar ou infringir comando
legal. Logo, se a pessoa jurídica estiver sendo empregada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113688-08.2020.8.26.0000 -Voto no 10141
4
maneira imprópria é possível admitir a desconsideração dos efeitos
da personificação societária, o que a doutrina. denomina por
disregard of legal entity, positivada, no artigo 50 do Código Civil,
nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la
para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso”. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Afere-se dos
autos que, após diversas tentativas de localização de bens, restaram
infrutíferas as mesmas. Verifica-se que a empresa permanece com o
cadastro ativo. A confusão patrimonial encontra-se evidenciada, ao
passo que, não localizados quaisquer bens em nome da executada,
suficientes para satisfação da dívida, ao passo que se encontra em
plena atividade empresarial perante os Órgãos Públicos, tendo sido
os sócios da executada condenados por crime de apropriação
indébita.Com efeito, pelo que se vê das diligências realizadas pela
exequente em buscada satisfação de seu crédito, a executada
encerrou irregularmente suas atividades. No caso telado, a não
localização de bens suficientes em nome da parte executada, indicam
que a pessoa jurídica utiliza-se de seus sócios para blindar o seu
patrimônio próprio. Há, portanto, confusão patrimonial entre os
patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios, senão vejamos a
redação do § 2o do art. 50 do CC/02, incluído pela Lei no
13.874/19:“§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de
separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela
sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-
versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)II - transferência de
ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de
valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).”Evidente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113688-08.2020.8.26.0000 -Voto no 10141
5
desvio e confusão patrimonial entre os patrimônios da executada e
de seus sócios, resta caracterizada a ofensa ao princípio da
autonomia patrimonial e demonstrada a intenção de fraudar a
execução, e, consequentemente, os credores, impondo-se ao caso a
desconsideração da personalidade jurídica para que os sócios
respondam pelas dívidas da pessoa jurídica. No particular, cumpre
trazer à colação arestos que bem se ajustam à situação revelada
nestes autos: “Prestação de serviços. Execução de título executivo
extrajudicial. Deferimento da desconsideração da personalidade
jurídica da executada e inclusão de seus sócios no polo passivo da
demanda. Insurgência. Inadmissibilidade. Requisitos presentes.
Abuso de personalidade jurídica pela ausência de bens diante do
encerramento irregular das atividades empresariais. Decisão
mantida.
Agravo
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento2163055-11.2014.8.26.0000; Relator (a): Sebastião
Flávio; Órgão Julgador: 23aCâmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2015; Data de
Registro:
20/05/2015)”“DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Pretensão de reforma da r. decisão
que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada, ora agravada Descabimento Hipótese em que
não estão preenchidos todos os requisitos legais que autorizariam a
pretendida desconsideração da personalidade jurídica- RECURSODESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2059966-64.2017.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13aCâmara de Direito Privado;
Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2017;
Data de Registro: 14/07/2017”. “EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada. Admissibilidade, no caso. A par de restar infrutífera a
tentativa de penhora on line, a empresa não foi localizada nos
endereços constantes da Junta Comercial, caracterizando seu
encerramento irregular; assim presumindo-se o abuso da
personalidade jurídica previsto no art. 50 do CC. Precedentes do
STJ e desta Casa. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113688-08.2020.8.26.0000 -Voto no 10141
6
Agravo de Instrumento 2169398-23.2014.8.26.0000; Relator(a):
Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 04/12/2014; Data de Registro:
04/12/2014)”Por
tais
sucessos,
ACOLHO
o
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica, considerando que a
manutenção da independência entre a pessoa jurídica e os sócios
que a compõem embaraça o cumprimento de sentença,
desconsiderando a personalidade jurídica da executada, para que os
sócios respondam pelas dívidas da mesma, o que possibilita a
penhora de bens pertencentes aos sócios, que passarão a integrar o
polo passivo da execução. Retifique-se o pólo passivo nos autos,
para inclusão dos sócios. Anote-se e comunique-se. Na hipótese do
executado comparecer em Juízo e demonstrar que possui patrimônio
próprio suficiente a suportar a execução, poderá haver
reconsideração desta decisão. Intime-se.”.
Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, julgados
nos seguintes termos:
“ Vistos. Tendo em vista o erro material, acolho os embargos para
determinar a inclusão também das empresas IMBA INDÚSTRIA
MINEIRA DE BENEFICIAMENTO DE AÇO LTDA., JAYDE
FERREIRA DE ALMEIDA e JAYDE FERREIRA DE ALMEIDA
JÚNIOR, servindo o presente incidente para inclusão de COBEAÇO
COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE AÇO S.A.,INDUMYLL
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA.,
REPRESENTAÇO
PARTICIPAÇÕES
E
REPRESENTAÇÕES
LTDA.
(atual
denominação de JS Participações e Representações Ltda.) e
TRANSAÇO PARTICIPAÇÕES E TRANSPORTES LTDA. (atual
denominação de JJA Participações e Transportes Ltda.).Intime-se.”.
Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113688-08.2020.8.26.0000 -Voto no 10141
7
Conforme se depreende dos autos, houve a regular citação da empresa
agravante, conforme demonstra o aviso de recebimento juntado às fls. 187 do
incidente que ofereceu contestação (fls. 343/351).
Cumpre observar que a executada tem em sua sociedade as empresas JS
PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. e JJA PARTICIPAÇÕES E
TRANSPORTES LTDA. e um de seus sócios, Jayde Ferreira de Almeida, é o único
sócio da empresa INDUMYLL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., do mesmo
ramo, que inclui, também, a INDÚSTRIA METALÚRGICA CALIFORNIA
LTDA., todas com sede no mesmo parque industrial e todas as empresas acima com
os mesmos titulares, de sobrenome Ferreira de Almeida e atuam no mesmo ramo.
Em sua manifestação, após a juntada dos documentos, em observância
aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a agravante teve
oportunidade de se manifestar amplamente, requerer a produção de provas, etc., mas
apenas mencionou que os autos do processo no 0080303-08.2019.8.26.0100, não
teriam o condão de amparar a pretensão do exequente, diante da ausência de trânsito
em julgado da decisão (fls. 505 do incidente), sem quaisquer outros requerimentos,
sobrevindo a decisão hostilizada.
Os documentos juntados ao incidente, demonstram que a agravante é
empresa do ramo de aço, assim como as demais empresas do mesmo grupo
econômico, destacando-se que às fls. 448/490, o perito informa que as contas
movimentadas, de acordo com relatório do Banco Central, em diversos bancos, são
de titularidade da agravante e têm como representantes os mesmos sócios das
demais empresas que, mesmo sem faturamento, recebem transferências, o que
caracteriza confusão patrimonial.
Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, inciso I, do Código Civil, com a
redação dada pela Lei no 13.874/2019:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113688-08.2020.8.26.0000 -Voto no 10141
8
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la
para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso.
§ 1o: Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e
para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o: Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação
de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou
do administrador ou vice-versa”.
É patente a identidade de endereços, sócios, a similaridade de atuação
empresarial no ramo de aço e todos os demais elementos convincentes da ocorrência
de intenção dolosa de transferência patrimonial entre as empresas, com o objetivo de
fraudar credores.
Houve abuso de direito, em razão do desvio de finalidade da empresa
agravante e confusão patrimonial, caracterizada pelas repetidas transferências
bancárias entre as empresas o que também demonstra a ausência de autonomia
patrimonial.
Cumpre observar que, além do processo mencionado pela agravante, nos
autos no 1004114-63.2017.8.26.0100, em trâmite na 16a Vara Cível do Foro Central,
foi reconhecida a sucessão empresarial e desconsiderada a personalidade jurídica
diante da confusão patrimonial e fraude contra credores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113688-08.2020.8.26.0000 -Voto no 10141
9
Nestas condições, os elementos constantes dos autos mostram-se
suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, para
satisfação do crédito exequendo.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator